Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
I.
Trata-se do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, pugnando a defesa pela revogação da prisão preventiva do paciente OTONIEL MARTINS SOARES, decretada por suposta incursão nos artigos 147 e 250 do Código Penal, nos moldes da lei 11.340/06, a fim de que aguarde o julgamento da ação penal em liberdade (Id.40793477).
Aduz que a prisão, em síntese, se caracteriza como antecipação da pena, bem como, ressalta pela ausência do descumprimento, por parte do paciente, de medidas protetivas anteriormente decretadas em seu desfavor, declinando, ainda, a existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente, assim como pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.
No caso vertente, a liminar foi indeferida (Id.35897992), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.36751951, 36751952, 36751953, 36751954) e, por conseguinte, confeccionado o parecer pela i. Procuradoria Geral de Justiça (Id.38172021), ao aguardo da sessão para julgamento.
É o que merece relato.
II.
Pois bem. Considerando que o presente writ se encontra pronto para julgamento e verificado que os argumentos trazidos pela parte se trata, em verdade, de reiteração do pedido inicial, sem dados novos capazes de modificar o entendimento manifestado na decisão atacada, indefiro a presente reconsideração.
Inclua-se em pauta para julgamento, na próxima sessão.